Tribunal: STF
Processo: HC 229868
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 148, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 2º, por duas vezes, c/c art. 70, do Código Penal, e 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    3. A  condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como mau antecedente, consoante jurisprudência do STF (Tema 150, RG).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO.